Tribunal: TJMT
Processo: 1042819-51.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042819-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA DA SILVA GODINHO - CPF: 024.875.221-94 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1042819-51.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

KARINA DA SILVA GODINHO

Recorrido(s):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONSUMIDORA NÃO ENCERROU A CONTA – DEMONSTRADO FATO EXTINTIVO DO SEU DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), efetuada pela empresa Reclamada.

A recorrente narrou que era cliente da recorrida desde 11/2015 e que em 03/2016 se mudou para Cuiabá/MT, passando a não mais utilizar a conta. Alega que requereu o cancelamento da conta por e-mail, diversas vezes em 2016, sendo negado o cancelamento, pois se daria apenas de forma presencial.

A recorrente realizou reclamação junto ao Banco Central do Brasil e obteve a seguinte resposta:

“Tendo em vista a reclamação apresentada ao Banco Central do Brasil, com os dados à epígrafe, esclarecemos à V.Sa. que devido a um erro operacional, a informação prestada não condiz com a correta. Atualmente não há nenhum impeditivo para não proceder com o encerramento da vossa conta corrente nº 34432-0. Pedimos desculpas por qualquer transtorno que possa ter gerado e orientamos a procurar a vossa agência para e formalizar a solicitação de encerramento de conta e demissão do quadro de associados da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado.

Em tempo, informamos que o colaborador Thiago Morais não faz mais parte do quadro de colaboradores desde julho de 2016.”

Através dessa resposta podemos observar dois fatos que confirmam a improcedência da ação.

O primeiro é que a empresa não declarou que encerrou a conta, mas escreveu: “
procurar
a vossa agência para e formalizar a solicitação de encerramento de conta e demissão do quadro de associados da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado”

A consumidora não demonstra que contatou a agencia após essa resposta.

Outro ponto importante é que os e-mails enviados no ano de 2016 tinham como destinatário o funcionário chamado Thiago.

Na resposta na reclamação ao BCB, o recorrido informou: “Em tempo, informamos que o colaborador Thiago Morais não faz mais parte do quadro de colaboradores desde julho de 2016.”

Assim, não há demonstração de contato com agência ou com outro colaborador, sendo apenas envio de e-mails.

Pelas regras comuns de convivência social, sabe-se que um contrato bancário não se encerra de tal forma, devendo ser formalizado, mesmo que a distância, para verificação de débitos, pendencias futuras e em casos de cooperativa, a existência de crédito para o associado que se desliga.

Com fundamento nas provas apresentadas, não há como determinar que a recorrida encerre a conta e cancele todos os débitos cobrados em razão da disponibilização dos serviços.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 10 % sobre o valor da causa, PORÉM, AMBAS suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022